Tribunal: TJMT
Processo: 1025753-61.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025753-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Abolitio Criminis, Prescrição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (IMPETRANTE), MARCOS JOSE SOUZA - CPF: 954.142.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARSUEL MATSUMOTO - CPF: 014.114.361-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE MARTELLI ARENHART - CPF: 915.424.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE TEIXEIRA ALVES MOURA - CPF: 396.130.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem, fim de cassar a decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, e declaro extinta a punibilidade do paciente.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 90 DA LEI N.º 8.666/93 -
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE PROPRIAMENTE DITA
, NOS TERMOS DO ART. 107, INC. IV, DO CPP – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO PREVISTA PARA A CONDUTA ILÍCITA QUE PRESSUPÕE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INC. IV, DO CP – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR ENTRE A CONSUMAÇÃO DO FATO ILÍCITO E A DATA EM QUE RECEBIDA A DENÚNCIA – VEDADO O POSTERIOR ADITAMENTO DA DENÚNCIA, OPERADO QUANDO JÁ EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O delito de fraude à licitação imputado ao paciente na peça acusatória possui natureza formal, consumando-se no momento em que iniciadas as tratativas com o fim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, o que, na hipótese, ocorreu em
10/08/2009
, com a elaboração do edital do procedimento licitatório, inclusive com valores, que se deu de forma prévia à autorização de abertura do certame e à entrega
de cotações de preços pelas empresas escolhidas, sendo, portanto, esta data o marco inicial do prazo prescricional, consoante dicção do art. 111, inc. I, do CP.

Assim, considerando que o prazo prescricional da hipótese versada é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP, e que a denúncia ofertada foi recebida tão somente no dia 28/06/2018, por óbvio, que houve a prescrição punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita, haja vista o transcurso de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias entre a data da consumação do fato criminoso e o recebimento da peça acusatória.

Portanto, sendo a decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal de natureza jurídica declaratória, com efeitos
ex tunc
, retroagindo à data em que ocorrido o termo final do prazo prescricional, não comporta modificações por circunstâncias posteriores que operem em desfavor do réu, a tornar ilegítima, no caso em apreço, a apresentação pelo i. órgão ministerial do aditamento da denúncia, com a imputação de novas condutas ilícitas e o reconhecimento da continuidade delitiva, alterando-se o prazo prescricional incidente inicialmente nos autos pela imputação do crime de fraude em licitação, e, por consequência, da decisão que recebeu o referido aditamento, porquanto, na oportunidade, já fulminada a pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade do paciente.

Ordem concedida para
cassar a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, mediante a qual recebeu o aditamento da denúncia nos autos da ação penal originária, e declarar a extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, ambos do CP, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita; com determinação para que o magistrado singular, após análise individualizada, estenda o benefício aos corréus porventura na mesma situação fático-processual.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. VALBER DA SILVA MELO

DR. FILIPE MAIA BROETO NUNES

PACIENTE(S)

MAX JOEL RUSSI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por
admitir a instauração da

Ação Penal n.º 0003773-16.2018.8.11.0010 - código 116011
, em que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 90 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 71 do CP,
nada obstante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narram os firmatários do remédio heroico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de fraude à licitação, pois, na qualidade de Prefeito do Município de Jaciara/MT, juntamente com os corréus, teria burlado o caráter competitivo do procedimento licitatório Pregão n.º 050/2009, no intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida decorrente de adjudicação do objeto da licitação, fato este que teria se consumado no dia
10/03/2009
, com a elaboração prévia do edital à autorização da abertura do certame, uma vez que o delito imputado é formal, cujo resultado é prescindível, consumando-se com o “
mero ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro expediente com o fim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação”
.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que
inexiste viabilidade para o prosseguimento da ação penal ajuizada em 1º grau,

pois houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita, nos termos do

art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, do CP
, uma vez que o tempo decorrido entre o fato ilícito cometido em
10/03/2009
e a denúncia recebida em
28/06/2018
ultrapassa o prazo prescricional de
08 (oito) anos,
previsto para os delitos com pena máxima de 04 (quatro) anos, como é o caso do crime tipificado no art. 90 da Lei n.º 8.666/93.

De mais a mais, sustentam que mesmo na eventual hipótese de se considerar como marcos consumativos da conduta criminosa as datas de
19/08/2009
, quando autorizada a abertura do procedimento licitatório; ou
08/09/2009
, constante no termo de homologação e adjudicação, ainda assim “
estaria fulminada pela prescrição a pretensão punitiva estatal”
, porquanto entre tais datas e o recebimento da peça acusatória houve o transcurso de mais de 08 (oito) anos.

Igualmente, asseveram que os dois aditivos consecutivos do contrato original (n.º 075/2009 e n.º 043/2010), com prorrogações respectivas até
31/12/2010
e
28/02/2011,
apontados no aditamento da denúncia, por se constituírem em fatos criminoso novos, possuem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme remansosa jurisprudência brasileira. Assim, caracterizado o transcurso de mais de oito anos entre as datas dos aludidos aditivos e o recebimento do aditamento à denúncia, que se deu em
25/11/2020
, resta induvidosa a ocorrência da prescrição punitiva estatal em relação a estas condutas também.

Desta feita, sustentando que a máquina judiciária está sendo movimentada de forma totalmente desnecessária, pois ao final do processo, acaso exista sentença penal condenatória, não estará apta a produzir efeitos, defendem os impetrantes ser
imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente e o consequente trancamento da ação penal.

Com tais considerações, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem, a fim de suspender a audiência de instrução designada para a data de
14/12/2020
, até o julgamento do mérito deste
habeas corpus
, no qual pugnam pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita, nos termos do art. 107,
inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, do CP,
com o consequente trancamento da ação penal ajuizada em 1º grau.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
69062973 ao ID 69062977.

A tutela de urgência reclamada restou
deferida
(ID 69312997), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 70182469.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 72905528).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Max Joel Russi e os corréus
Fabiane Martelli Arenhart, Marcos José Souza, Eliane Teixeira Alves de Moura
e
Josimar Marsuel Matsumoto
foram denunciados, nos autos da Ação Penal n.º 0003773-16.2018.8.11.0010 - código 116011
, como incursos nas penas do art. 90 da Lei n.º 8.666/93.

Ressai da narrativa da denúncia que, na data de
19/08/2009
, o favorecido nessa ordem, na qualidade de Prefeito Municipal da Comarca de Jaciara/MT, teria autorizado a abertura procedimento licitatório Pregão n.º 050/2009, cujo edital já estaria elaborado, inclusive com valores, desde a data de
10/08/2009
, ou seja, antes mesmo da devida autorização do certame, bem assim da entrega de cotações de preços pelas empresas escolhidas, uma vez que solicitados os orçamentos tão somente na data de
14/08/2009
, à empresa FABIANE MARTELLI ARENHART EPP; e em
17/08/2009
às empresas ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO e ROTTA TRANSPORTE E TURISMO, sendo que esta última supostamente o teria apresentado em
15/08/2009
, quando sequer solicitada.

Ademais, o ramo empresarial das concorrentes não correspondia àquele objetivado no procedimento licitatório, consistente na locação de ambulâncias, com motorista, para o transporte de pacientes do Hospital Municipal da comarca de Jaciara/MT para as de Rondonópolis/MT e Cuiabá/MT, visto que, as informações contidas nos documentos de habilitação apresentados pelas empresas FABIANE MARTELLI ARENHART EPP e ROTTA TRANSPORTE E TURISMO, e a pesquisa realizada junto à SEFAZ em relação à empresa ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO, demonstram que a primeira exerce atividade de “
Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional”
e as duas últimas de “
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana”
, a evidenciar, segundo o
Parquet
, “
que o procedimento não passou de um negócio de cartas marcadas”
.

Desse modo, afirma o
Parquet
, que as provas angariadas demonstram que a fase interna do certame teria sido ilegalmente montada para beneficiar a empresa FABIANE MARTELLI ARENHART EPP, notadamente porque, quando da realização do pregão, embora não tivesse comprovado documentalmente a capacidade para cumprir as obrigações contratuais e apresentado atestado emitido por KLD Empreendimentos Turísticos LTDA – Taba Hotel, cujo ramo empresarial difere do objeto da licitação, o que seria motivo suficiente para a sua inabilitação, saiu vencedora no procedimento licitatório, com o valor de R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais) mensais, conforme constante no termos de adjudicação e homologação, sendo o prazo de vigência do contrato de 08/09/2009 a 31/12/2009.

A denúncia foi recebida em
28/06/2018
e, citados os denunciados, o beneficiário nessa ordem apresentou sua resposta à acusação, na qual pugnou, dentre outras coisas, pela sua absolvição sumária, com fulcro no art. 397, inc. IV, do CPP, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita, nos termos do

art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, do CP.

Instado a se manifestar, na data de
26/07/2019
, o i. órgão ministerial manifestou sua discordância com a pretensão defensiva formulada, requerendo o consequente prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

E, em
09/03/2020
, apresentou o aditamento da denúncia acrescendo outros supostos fatos criminosos praticados, em tese, pelo paciente e demais corréus em continuidade delitiva, consistentes em dois aditivos contratuais (n.º 075/2009 e n.º 043/2010) que prorrogaram o contrato primitivo até
28/02/2011
, totalizando o preço global do instrumento contratual em R$ 216.050,00 (duzentos e dezesseis mil e cinquenta reais).

Juntadas as manifestações dos acusados quanto o referido aditamento, em que a acusada
Fabiane Martelli Arenhart
arguiu a ocorrência da prescrição punitiva estatal, em consonância com a resposta à acusação do paciente, houve o devido recebimento do aditamento em
25/11/2020
, ocasião em que o d. magistrado singular não reconheceu a causa extintiva da punibilidade, ao argumento de que os ilícitos acrescidos pela acusação indicam a ocorrência de duas prorrogações contratuais, sendo a última até o dia
28/02/2011
, de modo que, com o recebimento da peça acusatória em
28/06/2018
, não se vislumbra, de plano, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que entre as aludidas datas não houve o transcurso do lapso temporal apto no art. 109 do CPP no que tange aos crimes em análise, que é de 08 (oito) anos.

De mais a isso, designou audiência de instrução para o dia
14/12/2020
, a qual foi suspensa mediante o deferimento da tutela de urgência reclamada neste
writ.

Pois bem. Inicialmente destaco que
partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isto, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) – destaquei.

Portanto, embora de início se apresente incabível a impetração como substitutiva do recurso próprio, porquanto,
como bem ressaltado pela d. autoridade tida por coatora, indiscutível que a decisão atacada, que não reconheceu a ocorrência da prescrição punitiva estatal, comporta análise mediante recurso de
apelação
, previsto no art. 581, inc. IX, do CPP; em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal.

Como se sabe, o
instituto da prescrição consiste em um limite temporal ao direito de punir do Estado (
prescrição da pretensão punitiva) ou de executar uma punição já imposta (prescrição da pretensão executória), que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 61 do CPP).

Assim, inexistindo sentença transitada em julgado, é possível que ocorra a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita ou abstrata, em que se impede o acionamento do Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo indivíduo, acaso ainda não instaurada ação penal; ou, se já exercido o direito de ação, veda-se o julgamento definitivo do processo em curso, extinguindo-se a punibilidade do acusado.

Nessa espécie, o prazo prescricional regula-se pela pena máxima prevista, de forma abstrata, ao tipo penal imputado ao agente e pela escala do artigo 109 do Código Penal, que possui a seguinte redação,
in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

Dessa forma, na hipótese ora em exame, por ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 90 da Lei n.º 8.666/
93, cuja pena máxima prevista em abstrato é de
04 (quatro) anos de detenção
, o
prazo prescricional é de 08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP, que começa a ser contado da data de
10/08/2009
, quando se consumou a conduta criminosa, consoante dicção do art. 111, inc. I, do CP.

Nesse aspecto, importante abrir um parêntese e destacar que, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, “
O delito do art. 90 da Lei 8.666/93 tem natureza formal, ocorrendo sua consumação mediante o mero ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro expediente com o fim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação, independentemente da obtenção da vantagem (adjudicação do objeto licitado para futura e eventual contratação). Precedentes do STF e do STJ
” (REsp 1623985/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 06/06/2018),

Logo, como já adiantado, as tratativas descritas na peça acusatória teriam se iniciado em
10/08/2009,
com a elaboração do edital do procedimento licitatório, inclusive com a indicação de valores, o que se deu previamente à autorização da abertura do certame e à entrega de cotações de preços pelas empresas escolhidas, a indicar que aludido marco consiste no termo inicial para a contagem do prazo prescricional em relação ao crime imputado ao paciente.

Com isso, uma vez que a denúncia foi recebida tão somente no dia
28/06/2018
, por óbvio, que houve a prescrição punitiva do Estado na modalidade propriamente dita, porquanto transcorridos
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias
desde a data da consumação do fato delituoso, que, repito, deu-se em
10/08/2009
.

Portanto, sendo de natureza jurídica declaratória a decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal, com efeitos
ex tunc
, retroagindo à data do termo final do prazo prescricional, não comporta modificações por circunstâncias posteriores que operem em desfavor do réu.

Consequentemente, no caso em apreço, existe flagrante ilegalidade na decisão judicial proferida pelo d. magistrado singular no dia
25/11/2020
, mediante a qual recebeu o aditamento da denúncia, que contém a imputação de novas condutas ilícitas aos increpados e o reconhecimento da continuidade delitiva, alterando-se o prazo prescricional incidente inicialmente nos autos pela imputação do crime de fraude à licitação, porquanto, na oportunidade, já fulminada a pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade do paciente.

Mesmo que assim não fosse, importante frisar que com o recebimento pela d. autoridade judiciária competente do aditamento próprio real, em que são incluídos na demanda novos fatos delituosos, como é o caso da hipótese versada, opera-se a interrupção do prazo prescricional quanto a estes delitos.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “
O aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática
”

(REsp 1794147/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) – destaquei.

Por consequência, ainda que fosse admitido o recebimento do aditamento à inicial acusatória, com o agravamento do contexto delitivo imputado ao paciente, também restaria extinta a sua punibilidade, pois entre a data do último fato criminoso imputado –
28/02/2011
-, referente ao aditivo contratual n.º 043/2010, e o dia em que recebido o aditamento –
25/11/2020
– transcorreu o prazo de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, o que supera, e muito, aquele previsto no art. 109, inc. IV, do CP, correspondente a 08 (oito) anos.

Logo, por todas as óticas, tem-se a ocorrência da prescrição punitiva estatal no caso em apreço, devendo ser extinta a punibilidade do favorecido nessa ordem nos autos da ação penal originária.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, ratifico a tutela de urgência outrora deferida e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAX JOEL RUSSI,
para
cassar a decisão
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, mediante a qual recebeu o aditamento da denúncia nos autos da Ação Penal n.º
0003773-16.2018.8.11.0010 - código 116011, e, por consequência, nos referidos autos e especificamente quanto ao
crime tipificado no art. 90 da Lei n.º 8.666/93,
declaro extinta a punibilidade do paciente
, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, ambos do CP, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita.

Outrossim,
DE OFÍCIO
,
determino
ao d. Juízo
a quo
que
analise a situação fático-processual dos corréus na
aludida
ação penal
,

não pleiteantes no presente
writ
, e, acaso constatada a identidade com a situação fático-processual do paciente, que reconheça em favor deles, também, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-lhes a punibilidade,
com a incidência da regra contida no art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021